Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILILAR. PRODUTO NÃO COMERCIALIZADO PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL OBSCURIDADE QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os presentes embargos de declaração visam questionar suposta omissão quanto à revogação da tutela de urgência deferida em 1o grau.
2. No caso, a prolação da sentença substituiu a tutela provisória concedida, sendo certo que, reformada esta, não subsiste a liminar deferida initio litis. Mais a mais, tendo sido julgados improcedentes os pedidos autorais, não se vislumbra lastro para a manutenção da tutela de urgência deferida. Obscuridade sanada.
3. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS, sem efeitos infringentes.